Tribunal: STF
Processo: RE 346411
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. ART. 35 DA LEI Nº
7.713/88. SÓCIO QUOTISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PRECEDENTE.
Ausência de manifestação prévia e conclusiva, pelo
Tribunal de origem, a respeito da matéria constitucional impugnada
(inciso III do art. 146 e inciso I do art. 154 da Magna Carta).
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
No mérito, o
 acórdão recorrido aplicou a pacífica jurisprudência desta Casa de
Justiça, no sentido da constitucionalidade do art. 35 da Lei nº
7.713/88, "quando o contrato social prevê a disponibilidade
econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido
apurado na data do encerramento do período-base". Precedente: RE
172.058, Plenário, Relator o Ministro Marco Aurélio.
Agravo
regimental a que se nega provimento.